Tribunal: TJBA
Processo: 0002459-31.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002459-31.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIMILTON FERRAZ DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, LUIS CLAUDIO FERRAZ BOTELHO

APELADO: TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE PAULA CHAGAS NETTO, AFONSO CELSO MATTOS LOURENCO, JOAO LUIZ SANTAREM RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE PERMITE A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DOCUMENTADAS, MESMO QUE OS INSTRUMENTOS POSSAM SER CONSIDERADOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DECORREU DA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CONTRATADA. ADEMAIS, O PAGAMENTO, EMBORA PREVISTO EM CONTRATO, ESTÁ CONDICIONADO À ENTREGA DO PRODUTO. FORÇA MAIOR. CONTRATO ALEATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. DA ANÁLISE DESTES AUTOS, COM AMPARO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, HÁ A PREVISÃO DO ACEITE DE MERCADORIAS DIFERENTES, MAS É NÍTIDO QUE SE TRATA DE UMA FACULDADE DA COMPRADORA (RECORRIDA NESTE PROCESSO). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. O ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO (ENTREGA DE CAFÉ E NÃO PAGAMENTO DE DINHEIRO), COMO OCORREU NESTE CASO, NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de obrigação contratual decorrente de contrato de compra e venda de safra futura de café. O apelante sustenta a inadequação da via eleita, invoca a exceção do contrato não cumprido e alega caso fortuito ou força maior em razão de intempéries climáticas que prejudicaram a produção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é meio adequado para a cobrança da obrigação contratual, ainda que o documento configure título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido se aplica ao caso concreto; e (iii) determinar se a frustração da safra, decorrente de fatores climáticos adversos, constitui força maior apta a exonerar o apelante da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite o uso da ação monitória para a cobrança de obrigações contratuais documentadas, ainda que os instrumentos possam ser considerados títulos executivos extrajudiciais, pois essa escolha não prejudica a defesa da parte demandada.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica ao caso concreto, pois a obrigação do apelante consistia na entrega da mercadoria, e o pagamento pela parte contrária estava condicionado ao cumprimento dessa obrigação. A ausência de entrega descaracteriza a exceção invocada.

O contrato de compra e venda de safra futura possui natureza aleatória, o que afasta a aplicação da teoria da imprevisão. Os riscos da atividade agrícola, incluindo intempéries climáticas, são inerentes a esse tipo de contrato e não configuram força maior apta a exonerar o devedor.

A alegação de tentativa de negociação para entrega de café de qualidade inferior ou pagamento de multa contratual não encontra respaldo probatório nos autos. Ademais, a aceitação de mercadoria diversa era faculdade da parte credora, inexistindo obrigação de aceitá-la.

O acolhimento do pedido alternativo de entrega da mercadoria, em vez do pagamento em dinheiro, não enseja a sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser utilizada para a cobrança de obrigações contratuais documentadas, mesmo que os instrumentos possam ser considerados títulos executivos extrajudiciais.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a obrigação principal do devedor consiste na entrega de mercadoria e o pagamento do credor está condicionado a esse cumprimento.

Em contratos aleatórios de compra e venda de safra futura, a teoria da imprevisão não se aplica, pois os riscos inerentes à atividade agrícola, incluindo fatores climáticos adversos, já são assumidos pelas partes no momento da contratação.

A aceitação de mercadoria diversa da pactuada constitui faculdade do credor e não pode ser imposta ao mesmo pelo devedor.

O acolhimento de pedido alternativo em ação monitória não caracteriza sucumbência recíproca quando há o integral deferimento de uma das pretensões formuladas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.